Tribunal: TJDFT
Processo: 0032704-72.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando a vantagem ilícita obtida pelo acusado supera 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos e o réu responde a outro crime contra o patrimônio, o que indica relevante reprovabilidade de seu comportamento.
2. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.